Tribunal: TJDFT
Processo: 0713916-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE DA PROPOSTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Em que pese a ausência de parâmetros legais objetivos acerca do tema, o Julgador deve fixar o valor dos honorários periciais de acordo com a estimativa feita pelo expert, considerando a extensão e a complexidade do trabalho, bem como os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.